Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTES. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. VENDEDOR. NÃO INTEGRANTE DO SFI. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Em consonância com recentes julgados do c. STJ, o desfazimento unilateral do negócio jurídico de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, por desistência do devedor fiduciante, importa no inadimplemento antecipado do contrato e, consequentemente, atrai a aplicação do disposto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997.
3. Nos termos do § 1o do art. 22 da Lei no 9.514/1997, a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.